Tribunal: STF
Processo: HC 237710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. AMEAÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 7.2.2024, por André Rachi Vartuli, advogado, em benefício de Antônio Carlos Gonçalves Rocha, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.088/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 12.1.2024, pela alegada prática dos delitos previstos no caput dos 
arts. 147 (ameaça) e 155 (furto) do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 13.1.2024, pelo Juiz de Direito Breno Aquino Ribeiro, no plantão judiciário da comarca de Curvelo/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5000213-96.2024.8.13.0209). Tem-se no decreto prisional:



    “Infere-se do APFD, através do histórico da ocorrência que:



    ‘SOLICITADOS, COMPARECEMOS AO LOCAL DO FATO, ONDE A VÍTIMA DESCRITA NO FORMULÁRIO PRÓPRIO DO REDS, ALEGOU QUE VEM SOFRENDO AMEAÇAS DE MORTE CONSTANTES POR PARTE DO AUTOR QUE SEU FILHO E QUE ATUALMENTE ESTÁ EM REGIME CONDICIONAL DE PRISÃO, FAZ USO CONSTANTE DE ENTORPECENTE E PEGA MATERIAIS EXISTENTES DA RESIDÊNCIA FAZ A VENDA PARA ADQUIRIR DROGAS. NESTA DATA O AUTOR PEGOU UM CANO GALVANIZADO E UMA CANTONEIRA E VENDEU. A VÍTIMA ALEGOU QUE ASSIM QUE SEU FILHO RETORNOU PARA RESIDÊNCIA ELE PERGUNTOU SOBRE OS MATERIAIS QUE O AUTOR RESPONDEU A ELE QUE O DELE TÁ GUARDADO, QUE A VÍTIMA TINHA QUE TOMAR UM TIRO DE DOZE E FICAR AGARRADO NA PAREDE, O AUTOR AINDA ALEGA QUE A VÍTIMA É ‘LADRÃO E SEM VERGONHA’. A VÍTIMA ASSIM QUE CHEGAMOS AO LOCAL LEVANTOU O COLCHÃO DO AUTOR E NO LOCAL ESTAVA UMA FACA, QUE CONSTANTEMENTE É USADO PARA AMEAÇAR A VÍTIMA. DIANTE DOS FATOS E DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO FIZEMOS A APREENSÃO DA FACA QUE SEGUE JUNTAMENTE COM O REDS. O AUTOR FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO E CONDUZIDO ATÉ ESTA DELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. A VÍTIMA A LEGA QUE VEM SOFRENDO PRESSÃO PSICOLÓGICA POR PARTE DO AUTOR, E QUE JÁ PROCUROU O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TOMAR UMA DECISÃO QUANTO AO AUTOR, POIS, A VÍTIMA TEME POR SUA VIDA. O AUTOR TEM PASSAGEM POR FURTO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INFRAÇÃO REFERENTE A SUB. ENTORPECENTE, VIAS DE FATO AGRESSÃO, DANO E DISPARO DE ARMA DE FOGO/ ACIONAM DE MUNIÇÃO’” (fls. 85-86, e-doc. 3).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0505636-13.2024.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 30.1.2024, o Relator, Desembargador Rinaldo Kennedy Silva, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 887.088/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decretação da prisão preventiva só é válida como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que por ora, não é o caso dos presentes autos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “sendo adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão provisória, a lei confere ao Juiz a possibilidade de inúmeras ferramentas legais para se evitar uma prisão desnecessária e desproporcional, como no presente caso” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “o delito não trouxe qualquer grave ameaça ou violência, circunstância que, aliada à da cautelar, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Menciona decisão em que “a Ministra do STJ, Laurita Vaz, em recente julgado HC 802.889, citou jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva não deve ser decretada ou mantida caso as intervenções menos invasivas à liberdade individual mostrem-se, por si sós, suficientes. É o caso dos autos, em que o crime não envolve violência ou grave ameaça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, a Defesa requer: a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em LIBERDADE, com fulcro na situação fatídica e de direito acima listada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.088/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 0505636-13.2024.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Breno Aquino Ribeiro, no plantão judiciário da comarca de Curvelo/MG, concluiu pela necessidade da decretação da 
custódia, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela multirreincidência e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Cumpre uma análise da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, atento ao disposto no art. 310, do Código de Processo Penal. 



    Ressai, do expediente flagrancial, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, declarações prestadas pelo Policial Condutor, por sua vez, corroboradas pelos materiais apreendidos com o flagranteado e sua Certidão de Antecedentes Criminais. 



    A par das ponderações supra, a gravidade que se delineia no caso concreto é patente, já sabido que o crime em questão gera, não só nas vítimas, mas em toda a sociedade, um verdadeiro sentimento de medo e impunidade, notadamente considerando que em análise à CAC e FAC acostadas aos autos, verifica-se que o conduzido é reincidente específico, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, além de tráfico de drogas e ameaças, inclusive está em cumprimento de pena, além de ser possuidor de maus antecedentes.



    Os elementos descritos denotam a sua reiteração delitiva e personalidade voltada para a prática de crimes, vulnerando, sobremaneira a credibilidade nas instituições e, consequentemente, a ordem pública. 



    Além do que a combinação dos crimes de furto simples e a ameaça ultrapassam 4 anos (art. 322 do CPP), sendo necessária a conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, para garantir a ordem pública. 



    Assim, as circunstâncias do caso demonstram que a liberdade do autuado apresenta perigo atual à sociedade, bem como à ordem e segurança pública, principalmente, pelo fato de ser reincidente e se encontra em cumprimento de pena. 



    Ademais presentes as condições de admissibilidade previstas nos artigos 310, § 2º e 313, I e II, do CPP. 



    Portanto, a manutenção do acautelamento em questão é medida que se impõe, para o resguardo da ordem pública. 



    Outrossim, a prisão preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir, existindo, pois, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo. 



    A gravidade do delito, a forma de seu cometimento, bem como a repercussão social do mesmo estão inseridas no contexto da ordem pública, conforme leciona Guilherme Nucci: (…)



    Desta forma, resta nítido que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é essencial ao presente caso, não sendo minimamente razoável a fixação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, já que nitidamente ineficazes aos fins a que se destinam, no presente caso, sendo a custódia cautelar fundamental à garantia da ordem pública. 



    CONCLUSÃO 



    Isso posto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante Delito e CONVERTO a prisão em flagrante do investigado ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES ROCHA, pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 155 do Decreto Lei 2848/40, por 1 vez, combinado com art. 147 do Decreto Lei 2848/40 e combinado com art. 69 do Decreto Lei 2848/40, em PRISÃO PREVENTIVA, forte no fundamento da garantia da ordem pública, uma vez presentes todos os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, na forma dos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez nitidamente ineficazes, neste momento, a aplicação das medidas cautelares legais diversas da prisão, ainda que cumulativamente aplicadas” (fls. 87-90, e-doc. 2). 



    10. O Desembargado Rinaldo Kennedy Silva, do Tribunal estadual, também destacou a periculosidade do paciente, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0505636-13.2024.8.13.0000:



    “Em que pesem os relevantes argumentos suscitados pela parte impetrante, extrai-se que não estão presentes, os requisitos autorizadores do requerimento de liminar ora pleiteado, sendo certo que este tipo de tutela se encontra condicionada à presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, como medida excepcional. 



    Em outras palavras, o requerimento de liminar em habeas corpus é cabível em casos em que seja notória e previamente demonstrada a ilegalidade, ou abuso de poder, supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora, o que, a priori, não se verifica nestes autos. 



    Em relação à alegação de que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão com fundamentação genérica, entendo, ao menos em uma análise sumária, que não assiste razão à parte impetrante, na medida em que o Juiz de primeiro grau deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, o que afasta, pelo menos por ora, a plausibilidade nas alegações da parte impetrante. 



    A autoridade apontada como coatora, na decisão ora impugnada, demonstrou, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando que o próprio paciente ‘confessou que se apropriou dos materiais existentes na residência para a venda pelo valor de R$ 17,00 (dezessete reais)’, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade, in verbis: (…)



    Assim, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade do crime que lhe é imputado e as demais circunstâncias narradas nos autos, em conformidade com o disposto no artigo 312 do CPP. 



    Consta nos autos que o paciente, em tese, furtou materiais que supostamente custariam R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) – 1 (um) cano galvanizado e 1 (uma) cantoneira – da residência do seu próprio genitor, idoso de 70 (setenta) anos de idade, e os vendeu pelo valor de R$ 17,00 (dezessete reais) para comprar entorpecentes. 



    Há, ainda, a informação de que o paciente costuma andar com uma faca para ameaçar seu genitor, ora ofendido, ameaçando-o de morte com os seguintes dizeres: ‘um desgraçado igual ele tem que morrer, tem que levar um tiro de 12 e ficar pregado na parede’. 



    Tem-se que o Juiz justificou que as circunstâncias do crime imputado ao paciente revelam a gravidade concreta dos fatos, sobretudo ao considerar que foi encontrada uma faca embaixo do colchão do paciente e que ele ‘é reincidente específico, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, além de tráfico de drogas e ameaças, inclusive está em cumprimento de pena, além de ser possuidor de maus antecedentes’.



    Extrai-se da extensa FAC e da CAC (documento de ordem nº 2, fls. 31/57 e fls. 64/74) do paciente que ele é reincidente específico na prática do crime de furto e reincidente na prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, estando em cumprimento de pena. 



    Além disso, possui maus antecedentes pela prática dos crimes de furto, furto qualificado, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e desobediência. Ademais, possui registros pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, receptação, apropriação indébita, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tais fatos, ao meu sentir, demonstram, pelo menos em uma análise sumária, desprezo pela ação repressiva estatal e caracteriza uma propensão à prática de atividades delitivas. 



    De tal modo, entendo que as circunstâncias narradas nos autos autorizam, a princípio, a manutenção da custódia cautelar com fincas à preservação da ordem pública, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, este último justificado no fato de que o paciente possui condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, defluindo-se, pois, que o crime de furto enquadra-se nos termos da exigência legal contida na norma supracitada. 



    Assim, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade do crime que lhe é imputado e as demais circunstâncias narradas nos autos, em conformidade com o disposto no artigo 312 do CPP. 



    Portanto, entendo que as circunstâncias narradas nos autos autorizam, a princípio, a manutenção da custódia cautelar com fincas à preservação da ordem pública. Dessa forma, não é possível observar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado na persente impetração, o que, pela via reflexa, torna mais prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fls. 2-5, 
e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela multirreincidência e pelo justificado risco de reiteração delitiva.



    Como assentado na decisão do Tribunal de Justiça mineiro, o paciente “é reincidente específico na prática do crime de furto e reincidente na prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, estando em cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 4). 



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



     



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora